Tribunal: TJMT
Processo: 1004096-92.2024.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004096-92.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HERBERT LUIZ NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 078.633.561-05 (APELANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), FELIPE MEDEIROS DA COSTA - CPF: 049.574.111-66 (APELANTE), RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA - CPF: 866.170.441-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 011.234.641-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
(
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06)
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
INVIABILIDADE.
ALMEJADA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
CRIME DE USO (ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/06).

INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.
DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
AFASTAMENTO DA PENA DE
MULTA.
INVIABILIDADE.

APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI
.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I.
Caso em exame
:
Recursos de apelação interpostos
contra sentença
condenatória que os condenou por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06). O primeiro foi sentenciado a
6
anos e 3 meses de reclusão, além de 625 dias-multa, e o segundo, a 6 anos de reclusão,
e
600 dias-multa.

II
. Questão em discussão
:
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio; (
ii
) decidir sobre a absolvição por ausência de provas; (
iii
) analisar o pedido de desclassificação do crime para porte de drogas para uso pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/06); (
iv
) avaliar o afastamento da pena de multa em razão da hipossuficiência econômica de Herbert.

III.
Razões de decidir
:

1.
A ent
rada dos policiais no imóvel do
réu está devidamente justificada pelas circunstâncias de flagrante delito, configuradas pela tentativa de evasão de um dos acusados e pela confissão do outro sobre a existência de drogas na residência. A ausência de mandado judicial não configura ilegalidade em crimes de natureza perma
nente, como o tráfico de drogas,
conforme

entendimento consolidado no Tema 280 do Superior Tribunal de Justiça
e
precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes).

2.
O conjunto probatório comprova a materialidade e autoria do crime, corroborado por depoimentos consistentes dos policiais, apreensão de drogas,
a
petrechos típicos do tráfico e laudos
periciais que indicam envolvimento dos réus com a mercancia ilícita.

3.
A mera condição de usuário não é incompatível com a prática do tráfico, sendo insuficiente para a desclassificação quando o conjunto probatório demonstra a mercancia.

4.

Provas testemunhais e circunstanciais confirmadas em juízo demonstram de forma inequívoca a prática do crime de tráfico.

5
.
Inviável a redução da pena de multa arbitrada sob a justificativa de ser hipossuficiente financeiramente, pois convém ressaltar que, nos termos do artigo 49, do Código Penal, a pena de multa tem natureza jurídica de sanção penal, preceito secundário do tipo penal, sendo de rigor sua imposição. Eventual hipossuficiência do réu é fato irrelevante para afastar a penalidade, já que a situação de pobreza deve ser apreciada p
elo Juízo das Execuções Penais
.

IV.
Dispositivo e tese
:
Recurso
s
desprovidos.

Tese de julgamento
:

“
1
.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de crime permanente, com fundada suspeita de flagrante delito, conforme Tema 280 do STF.

2
.

A materialidade e autoria do tráfico de drogas podem ser comprovadas por elementos como apreensão de entorpecentes,
a
petrechos característicos e depoimentos policiais sob o crivo do contraditório.
3
.
A condição de usuário, por si só, não enseja a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 quando o conjunto probatório evidencia a traficância
.
4
.
A pena de multa é legalmente imposta e a hipossuficiência econômica deve ser analisada pelo Juízo da Execução
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 5º, XI; CPP,
art
s
.
240

§ 2º, e
303; Lei 11.343/06,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -

HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016
.
TJMT -

N.U 1002111-52.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024
.
TJMT -
N.U
1000376-49.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024
.
TJMT -
N
.U
1010061-22.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, publicado no DJE 18/12/2023
.
TJMT -
N.U 1005243-09.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de
Recurso
s

de
Apelaç
ões

interpost
o
s

por
HERBERT LUIZ NASCIMENTO DA SILVA

e

FELIPE MEDEIROS DA COSTA

contra sentença prolatada pelo Juízo da

13
ª
Vara
Criminal
da
Comarca de
Cuiabá

(
MT
)

que
,

julg
ando
p
rocedente
os

pedidos d
a
exordial acusatória,
o
s
condenou
na sanç
ão
do artigo
33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
,
imputando ao primeiro
a
pena
de

0
6
(
seis
) ano
s
e 03 (três) meses
de
reclusão,

a ser cumprida em regime inicial

fechado
,
bem como ao pagamento de
625
(
seiscentos e vinte e cinco
) dias-multa
,
e ao segundo,
a
pena de
0
6
(
seis
) ano
s
de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
600
(
seiscentos
) dias-multa
(
Id.

254965760
)
.

Irresignada
, a defesa
de
Felipe
interpôs o presente recurso de apelação
arguindo, preliminarmente,
a
nulidade
d
as provas
por

suposta
violação d
o
domicílio
do réu
. No mérito, pugna
pela absolvição por ausência de provas (
artigo 386, inciso

VII
,
do CPP
) ou desclassificação
do
crime de tráfico de drogas para
a conduta
previst
a
no art. 28, da Lei n. 11.343/06

(
Id.
258411685
).

Já o recorrente
Herbert

pugna
pela absolvição por ausência de provas (artigo 386, inciso VII, do CPP) ou desclassificação
do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06. Requer
,
também
,
que seja afastada a pena de multa em face da condição de vulnerabilidade organizacional e hipossuficiência econômica
(Id. 258415661).

Em contrarrazões
,
o Ministério Público
manifestou
pel
a rejeição da preliminar, e
pelo
desprovimento do
s
recurso
s
de
apelação
interposto
s
por Felipe Medeiros

da Costa e Herbert Luiz Nascimento da Silva
,
a fim d
e manter a condenação pr
o
latada

pelo juízo de
origem
(Id.
260413688
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
d. Procurador
Roberto A
parecido
T
urin
, manifestou-se pelo desprovimento do
s
recurso
s
(Id. 261778268).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O
s
recurso
s
em apreço
são

tempestivo
s
, fo
ram
interposto
s
por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
às
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do s apelo s manejado s pelo s réu s
.

Conforme consignado no relatório,
em síntese, o apelante

Felipe
requer
,
em preliminar, a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio. No mérito,
o
s apelantes
Felipe e Herbert
pleiteiam
a absolvição por ausência de provas ou desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei 11.34
3
/2006
.
Além disso, o apelante Herbert requer
o afastamento da pena de multa
(Id. 254965760 e 258411685).

I
– PRELIMINAR
:

a) Da alegação de nulidade
das provas
decorrente da violação de domicílio:

A defesa do apelante Felipe alega a nulidade das provas constantes nos autos, sustentando que a busca realizada no domicílio do acusado teria ocorrido de maneira ilegal. Argumenta que a entrada da Polícia Militar no imóvel foi fundamentada exclusivamente em denúncias anônimas, sem que houvesse justificativas concretas e prévias que legitimassem a medida.

Ressalta, ainda, que a operação foi

realizada sem a
prévia
expedição de mandado judicial
, ausência de flagrante delito e
sem o consentimento válido do morador,
configurando, assim,

violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar

(
art. 5º,

XI, da CF
)
.
Argumenta que de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é necessária autorização judicial ou consentimento inequívoco para o ingresso em domicílio.

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar
.

Na
r.

decis
ão que manteve
a prisão preventiva
, o juízo
a quo
afastou a supracitada preliminar nestes termos:

(...)
I – Da preliminar de nulidade.

Sustenta a defesa que a busca domiciliar se deu sem ordem judicial e fora das hipóteses excepcionadas pela constituição, o que deve, no seu entendimento, resultar no reconhecimento nulidade das provas obtidas nos autos por meio da busca domiciliar injustificada e “sem autorização judicial”, conforme aplicação da atual jurisprudência do STJ sobre o tema.

Por outro lado, narra a
denuncia
que, na data dos fatos, a guarnição da VTR GAP comando recebeu denúncia anônima acerca de vários indivíduos realizando o comércio e uso de entorpecentes em uma residência na Rua E, nº 138, bairro Vila Nova/São João Del Rey, nessa capital.

Diante dessas informações, os agentes se dirigiram ao endereço mencionado, acompanhados pela equipe GAP 02, oportunidade que avistado Herbert na porta do imóvel.

Ao perceber a equipe policial, o denunciado tentou correr para dentro da residência
. Em seguida, feito o acompanhamento e abordagem de Herbert, foram encontrados no seu bolso
03 (três) porções de maconha
. Neste momento, a equipe policial notou que Felipe saía do imóvel e o abordou, sendo que na busca pessoal não encontrou ilícitos em sua posse.
No entanto, Felipe se identificou como morador do imóvel e informou ter entorpecentes na casa, autorizando a entrada da guarnição
.

Na sequência, foram feitas buscas domiciliares nos locais indicados por Felipe, e os agentes localizaram
01 (uma) porção grande de maconha, 01 (uma) pedra com porções fragmentadas de pasta base, um prato e uma colher com resquícios da mesma substância, 02 (duas) balanças de precisão com resquícios de cocaína, 01 (uma) porção de ácido bórico, 01 (um)
dichavador
com resquícios de maconha, a quantia de R$ 73,00 (setenta e três reais), 05 (cinco) maços de papelotes, 03 (três) aparelhos de celular com as telas danificadas e 01 (uma) máquina de cartão de crédito
. Por fim, Felipe assumiu a propriedades dos entorpecentes.

Denota-se, pois, que diversamente do sustentado pela defesa, as provas até então carreadas nos autos indicam que não houve ilegalidade na entrada dos domicílios, uma vez que se deram após o acusado
HEBERT

tentar evadir para dentro do imóvel ao visualizar a equipe policial
, cujo acompanhamento permitiu a localização de drogas em seu poder –
situação de flagrância
–
ambas
circunstâncias que configuram fundada suspeita e, portanto, justificam a entrada na residência, além de que
o
corréu FELIPE também teria franqueado a entrada dos policiais no recinto
.

Insta consignar que o crime de tráfico de droga trata-se de crime permanente e, por isso, enquanto não cessar a permanência encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar e ofensa às garantias constitucionais.

Inclusive, esse é o entendimento formado no âmbito do nosso egrégio Tribunal de Justiça, conforme julgamento:

“
A tentativa de se esquivar da guarnição policial evidencia a fundada suspeita de que o agente ocultava consigo objetos ilícitos, na forma do art. 240, § 2°, do Código de Processo Penal, a justificar a busca pessoal, em via pública
.”
(STJ, Inf. 810)
.

“(...) No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando:
1) a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligências’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3)
a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS)
; 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente
desobedecer
ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF,
Rcl
. 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]
”
[TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021,
Publicado
no DJE 27/5/2021]
. – Destaquei.

Sobre o tema “busca domiciliar e pessoal”, importante destacar as orientações e

lições enfatizadas pelo eminente Desembargador MARCOS MACHADO no julgamento da Apelação n.

0004448-87.2021.8.11.0042, de processo que tramitou nesta Vara Especializada:

“(...) Em tema de busca pessoal e domiciliar está ocorrendo um cenário jurídico anômalo, em descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função policial, a merecer raciocínio judicial para não permitir inversão de valores e desprestígio/relativização da versão dos agentes de segurança pública no conflito de direitos subjetivos de autodefesa.”

Mas não é só
.

Em recente decisão proferida no
RE 1447939/SP, em 16/08/2023
, a Min.

CARMEN LÚCIA, reafirmou que o
Superior Tribunal de Justiça tem feito interpretação equivocada sobre o Tema 280 de Repercussão Geral
firmado no RE n. 603.616, Relator Min. GILMAR MENDES,

Dje
. 10/05/2016, nos casos de crime permanente.

Também o Ministro ALEXANDRE DE MORAES no julgamento do Recurso

Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “
o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundada razões a respeito
” (
DJe
. 06/06/2023).

Em processos semelhantes, o Supremo Tribunal Federal afastou a alegação de

ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência,

senão vejamos:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS

RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO

INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1
. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual

está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE

603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes. 2.
Esta Corte fixou entendimento

no sentido de que é possível a deflagração da persecução penal pela chamada

denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para

averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial
’ (HC

108.147,
Relª
. Minª.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma). Precedente. 3. Para chegar
a

conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da

legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do

material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em

recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
RE n.

1.428.792-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe

3.5.2023). – GRIFEI
.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM

AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRESENÇA DE ELEMENTOS

PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA

OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE
.

LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO.

ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES

ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280,

REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO

EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA

PROVIMENTO”
(
ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de

Moraes, Primeira Turma,
DJe
17.2.2023). - GRIFEI
.

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE

DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE

FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). NECESSÁRIO REEXAME DO

CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO

SUPREMO. (...)
2
.
Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes,

na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a

apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do

acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG)
. 3.
Dissentir
da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência

de desrespeito à inviolabilidade de domicílio – demandaria revolvimento dos

elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da
Súmula do Supremo.

4.
Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
”
(
RE n.

1.382.780-AgR, Relator
o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma,
DJe

11.11.2022).

Assim, pelo que se tem até então nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, já que os elementos até então contidos no caderno investigativo apontam o ingresso dos policiais após a tentativa de evadir da abordagem policial (fundada suspeita) e, após, prévia configuração de situação de flagrante
delito –localização
de drogas em poder do acusado, seguida da autorização do correu para as buscas dentro do domicílio.

Em razão disso e sem mais delongas,
REJEITO
a preliminar de nulidade das provas suscitada pela Defesa do réu
FELIPE MEDEIROS DA COSTA e HERBERT LUIZ NASCIMENTO DA SILVA
.
(Id. 254965718 – p. 276-285).

Conforme registrado nos autos, uma denúncia anônima apontava a prática de tráfico de entorpecentes no endereço associado ao apelante Felipe. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Herbert na entrada do imóvel,
sendo que
ao notar a presença da equipe policial tentou entrar rapidamente na residência.

Na sequência, após o acompanhamento e abordagem de Herbert, foram encontradas
03 (
três
)
porções de maconha em seu bolso. Nesse momento, os policiais
notaram que Fe
lipe saía do imóvel e o abordaram
. Apesar de nada ilícito ter sido encontrado em sua posse, Felipe se identificou como
morador
do
imóvel
,
informando
que havia entorpecentes na residência
e autorizado a entrada da guarnição.

Durante a busca domiciliar nos locais indicado
s
por Felipe
foram
apreendidos
01 (uma) porção grande de maconha, 01 (uma) pedra com porções fragmentadas de pasta base,
01 (
um
)
prato e
01 (
uma
)
colher com resquícios da mesma substância, 02 (duas) balanças de precisão com resquícios de cocaína, 01 (uma) porção de ácido bórico, 01 (um)
dichavador
com resquícios de maconha, a quantia de R$ 73,00 (setenta e três reais), 05 (cinco) maços de papelotes, 03 (três) aparelhos celular
es
com as telas danificadas e 01 (uma)
máquina de cartão de crédito. Por fim, Felipe assumiu a propriedades dos entorpecentes
(denúncia - Id.
254965688
– p. 76-80)
.

O apelante

FELIPE MEDEIROS DA COSTA
,
em depoimento perante a delegacia, relatou que:

(...) QUE em relação aos fatos esclarece que não é traficante de drogas;
QUE a casa na qual foi encontrada a droga pertence ao interrogado
;
QUE a droga é para consumo próprio do interrogado e demais colegas que ficam no local
;
QUE o local funciona como escritório de golpe de OLX, e usam drogas para abrir a mente
; QUE o HEBERT não mora na casa, mas também aplica golpes junto com o interrogado; QUE HEBERT também usa droga;
QUE tinha umas dez pessoas na casa
e apenas o interrogado e HEBERT foram presos por terem passagens; QUE os policiais pegaram mais de R$ 2.000,00 que estava em cima da mesa, dinheiro que haviam acabado de receber de golpe; QUE as balanças e os demais objetos foram forjados pelos policiais. (...). (Id. 254965662 – p. 36-38).

O apelante
FELIPE MEDEIROS DA COSTA
,
em seu depoimento em juízo,
reafirmou ser o
morador do imóvel e
informou aos policiais
que havia entorpecentes em sua
residência
.

Segue:

(...) o
senhor morava nessa casa em

fevereiro deste ano, Felipe? Sim. Morava sozinho? Sim, morava sozinho

(
...) Como
é que

aconteceu essa situação?
Aconteceu que lá em casa funcionava um escritório do OLX, aí eu

estava lá em casa, eu estava lá no fundo e os guris estavam fumando uma maconha lá na frente
da minha casa.
Mas num muro tudo cercado. Aí eu
tava
olhando pela porta e eu vi a hora que o

policial abriu (...)
o portão e
entrou dentro da
casa e rendeu todo mundo, entendeu. Rendeu os guris tudo na área e entrou lá dentro da casa e deu voz de prisão para mim.

Na hora eu falei que a casa era minha, que ali funcionava o escritório do OLX
;
ele perguntou se tinha entorpecente, eu falei que
tinha,
que eu era usuário de maconha; ele perguntou
aonde
que
tava
; eu falei que
tava
na geladeira, dentro de um pote de vidro.
Ele foi perguntando se tem até

alguma coisa a mais. Eu falei que havia dinheiro na casa, aí ele pegou e perguntou
aonde
que

tava
o dinheiro; falei que
tava
dentro da gaveta, debaixo da TV, eles foram e pegaram o

dinheiro (...). O senhor fala que é usuário de maconha, mas foi apreendido sete gramas de

pedra de pasta base. De quem que é essa pedra? (...) o que eu vi achando na minha casa, que

eu ciência, era isso, era a maconha. Vocês estavam fazendo o uso de droga? De maconha? Eu

sou usuário de maconha.
No dia lá, estavam fazendo o uso?
Tava
sim.
Quantas pessoas tinham

lá, Felipe?
Tinham sete pessoas
.
Tinha o senhor, o He
r
bert e mais cinco. É isso? Mais cinco
(...)

os sete estavam fazendo uso.
Quem que forneceu essa droga para os sete?
Eu comprei lá perto da minha casa mesmo. A droga era sua? Era minha, eu era usuário
. Essa pasta base o senhor

fala que não é do senhor então? Não, em momento
algum essa pasta
base lá em casa, porque o

Herbert
viu,
todo mundo, na hora que eu falei
aonde
que
tava
a droga lá em
casa; ele foi e

buscou a droga na geladeira, veio com o vidro e falou assim, ‘e essa maconha?’ que eu falei

que eu sou usuário, sou consumidor, eu estou dentro da minha casa, usando minhas drogas.

Aqui fala que foram apreendidas duas balanças de precisão também lá. Eu não tenho ciência

disso, porque o que achou na minha casa foi isso. O senhor já tem uma condenação por tráfico,

não é? Tenho (...).
Perguntas da acusação
: o senhor era consumidor e fornecedor também, né?

O senhor falou que fornece droga para as pessoas que tão lá na sua casa. Não, nos usa droga,

você já viu algum usuário usar droga sozinho? Não tem como (...)
.
(
Trecho retirado da sentença -
Id.

254965760
– p.
417-
500
).

Em juízo, o apelante
HERBERT LUIZ NASCIMENTO DA SILVA
afirmou que:

(...) Como é que foi, He
r
bert? O senhor fazia o

quê (
..
) na porta da casa (...)? Eu estava lá dentro, na hora que eles entraram, aí
nós estava
em

sete. E aí? (
..
) aí
eles botou
todo mundo no chão, aí pegou o Felipe lá no fundo. A denúncia diz

que o senhor estava na porta e tentou voltar
pra
dentro da casa. Não, eu
tava
lá dentro (...) eu

tinha acabado de usar a droga, né. Aí chegaram do nada, já abordando nós, botou todo mundo

rendido no chão. Aí começou a perguntar quem que era o dono da casa. Aí o Felipe foi e falou

que ele que era o dono da casa, aí a polícia foi e falou que tinha uma droga, maconha, lá na

geladeira, no pote. Quantas pessoas tinham na casa,
Hebert
? Tinha sete. Vocês sete estavam

usando droga?
É,
nós sete
tava
usando droga
.
Quem que fornecia essa droga para usar? Eu não sei, porque a droga é do Felipe, como que ele é usuário de droga, né. Eu ia lá só fumar
.

Mas ele fornecia a produzir a droga
pro
senhor? Não, fornecia não. Eu fui lá fumar com eles. A

droga que vocês estavam usando, quem que forneceu? Isso que eu quero saber. Eu não sei,

porque eu chegava lá e já estava acabando já. Estou falando nesse dia.
Quem que estava com a droga lá? O Felipe
. E senhor tinha droga consigo? Porque a polícia disse que encontrou com o

senhor três papelotes. Eu não
tava
com droga. Eu estava com uma identidade no bolso, eles até

acharam minha identidade no bolso. Esse golpe de OLX, o senhor participava também? Não, eu

não participava de golpe de OLX. O senhor já responde processo por tráfico na nona criminal,

né
? Perguntas da acusação:
Então o senhor estava lá na casa que o pessoal que pratica golpe

de OLX, mas o senhor não pratica golpe? O senhor estava lá consumindo entorpecente, mas o

senhor não tinha droga. É isso? Isso eu não
tava
com droga (...) eu
tava
com identidade no

bolso.
Perguntas da Defesa
: Herbert, a droga que você
tava
consumindo lá (...) de quem que

você
tava
pegando
pra
fumar essa droga? Do Felipe. Eu vou lá, que ele dá lá droga
pra
nós, ele

compra droga
pra
nós fumar lá na casa. E que tipo de droga você
tava
usando? Maconha.
(...).

(Trecho retirado da sentença - Id.
254965760
– p. 417-500
).

O Policial
Militar

R
undinelis
de
L
ima
M
oreira
, em juízo
,
afirmou:

(...) Você recorda de ter ido até a uma residência

(...) bairro Vila Nova São João
Del-Rei
, após receber informações de que no local
estaria

ocorrendo
o tráfico de drogas (...)? Sim. Conta para nós (...) como é que aconteceu isso aí, por

favor?
Recebemos denúncia anônima de que nessa residência, algum movimento de gurizada

entra e sai.
Localizamos o local e aí,
na frente da casa, encontramos o He
r
bert Luiz.

Na

abordagem foram encontradas duas porções com ele. Aí
nós adentrou
na casa e nós
encontramos o restante, com o Felipe aí
. Esse
He
r
bert disse para nós que ele foi abordado dentro da casa. Ele foi abordado dentro ou do lado de fora? Na frente da casa. O Felipe

assumiu que a casa
era
dele (...)? Assumiu
. E a droga que foi encontrada, o senhor se lembra?

Foi só maconha ou teve outro tipo de entorpecente? E um prato com
um pasta-base
(...).

Perguntas da acusação:
o senhor se
lembra
se foi encontrado
balança de precisão lá também? Foi, foi sim
(...) primeira pessoa a ser abordada, ela estava onde? Estava na frente da casa.
Na frente da casa. E o outro rapaz do Felipe, que seria o dono da residência? Dentro da casa
. Com

esse Herbert, tinha entorpecente? Sim, três porções
.
Perguntas da defesa
: foi apreendido algum

valor lá na casa? Não me lembro, acho que não (...). A
maconha estava acondicionada
em qual

local da casa?
Se eu não me engano
tava
na geladeira um pouco, uma geladeira.
Certo, tinha

mais quantas pessoas dentro da casa? E mais um pessoal lá que veio para comprar, né. Mas

com eles não foram
encontrado
nada e
nós
liberou
eles
. Um pessoal ‘quanto’ mais ou menos?

Eram uns três, dois, três. O He
r
bert, essa maconha
tava
no bolso dele? Sim. Ele alegou se era

para uso ou se era para venda? E
les alegam que é
pra
uso (...).
(grifos meus)
(Trecho retirado da sentença - Id.
254965760
– p. 417-500
).

No mesmo sentido, sob o crivo do contraditório,
o Policial Militar

W
anderson

R
ibeiro da
S
ilva
, relatou:

(
...)
O senhor se lembra dessa (...) abordagem, Wanderson? Sim, senhor (...) a gente
recebeu denúncia anônima que nessa casa aí havia várias pessoas fazendo comércio ilícito de entorpecente
; quando a gente chegou, estava aproximando o local, tinha um
suspeito lá em frente à residência, o He
r
bert. Ele correu para dentro da casa; foi abordado e com ele foi encontrado três porções de substâncias análogas à maconha
. E como que foi a abordagem dos outros? Como é que aconteceu (...)?
Felipe estava dentro da casa

quando a gente entrou (...) o Felipe assumiu (...) todo o restante da droga (...) apontou para os policiais onde que estava o restante da droga (...) o Felipe que assumiu ser o dono da droga

(...)
porém
havia mais alguns usuários lá também, que foram fazer a compra de entorpecentes. Em entrevista ao pessoal com um dos com um dos usuários, um dos usuários falou
pra
mim que os dois estavam fazendo tráfico lá, mas o Felipe, ele quem assumiu ser o proprietário. O senhor sabe me dizer que tipo de droga foi encontrado? Só maconha ou mais alguma coisa fora maconha?
Outro tipo? A princípio tinha um prato com alguns, com substância análoga, pasta base no prato
(...
).
Você
pode me dizer, Wanderson, se foi encontrado
o
balança
de precisão? Sim, foi encontrado balança
. E dinheiro? Dinheiro eu não me recordo, mas eu me recordo que foi encontrado balança e tinha parece uma máquina de cartão também, alguma coisa assim.
Perguntas da defesa:
(...)
o senhor mencionou que após a denúncia anônima, foi lá na residência e o Herbert correu. O Herbert foi abordado já dentro da casa ou fora da casa? Na frente. Deu tempo
dele
correr
ou ele não
correu?:
Ele correu, ele correu e foi enquanto foi abordado. Entre a entrada e a entrada da casa. Lá do
portão. Lá na frente. Lá ele correu. Aí
nós conseguiu
abordar ele. Entendi.
E houve autorização para entrar na casa por parte do Felipe? Sim, o Felipe autorizou.
(...) o Herbert alegou
pra
quê que seria essa droga que ele
tava
no bolso dele? Não me recordo
(...)
.
(grifos meus)
(Trecho retirado da sentença - Id.
254965760
– p. 417-500).

Portanto, contrariamente ao alegado pela defesa
de Felipe
, a busca domiciliar foi devidamente
justificada
, inexistindo qualquer violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio, tampouco qualquer irregularidade na atuação policial. O conhecimento prévio de que o local mencionado na denúncia era utilizado como ponto de venda de entorpecentes, aliado ao monitoramento realizado pelas autoridades policiais, reforça a legitimidade da atuação. Ademais, o comportamento do apelante Herbert,
que
tentou evadir-se ao avistar os policiais em frente ao imóvel,
mas
foi abordado em posse de
03 (
três
)
porções de substância análoga à maconha, constituiu circunstância suficiente para autorizar a entrada na residência.

Essas circunstâncias, aliadas à confissão do apelante Felipe sobre a existência de substâncias entorpecentes em sua residência, bem como à presença de outros
05

(
cinco
)
usuários no local, foram confirmadas pela apreensão de drogas, balança de precisão e apetrechos relacionados ao tráfico de drogas. Tais elementos não configuram qualquer ilegalidade na condução da busca domiciliar, estando
esta
plenamente respaldada p
elo entendimento consolidado no
Tema 280 do Superior Tribunal de Justiça. Conforme a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori
, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no local.

Acerca do tema:

(...) O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa.
Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca
domiciliar
realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.
(TJMT,
RvC
n. 1023588-36.2023.8.11.0000)
(grifos meus)
.

Descabida a alegação de violação de domicílio e, por conseguinte, de nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada nas denúncias anônimas recebidas pela PM, na intensa movimentação de usuários na residência, e da localização de substância entorpecente na posse do acusado, durante a busca pessoal
(...) (N.U 1002111-52.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024
, Publicado no DJE 23/02/2024)
(grifos meus)
.

Como é amplamente reconhecido, o tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303, do Código de Processo Penal, que dispõe:
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
.

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta violação de domicílio, todo o conjunto de provas indica
m
uma suspeita fundamentada para a realização dos procedimentos relacionados ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão de drogas.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão do ingresso de policiais na residência do apelante sem mandado judicial, porque houve prisão do
s
apelante
s
em flagrante de crime permanente à luz do artigo 303, do CPP.

Repiso,
além da denúncia anônima inicial, o apelante
Herbert
foi abordado em frente
à
residência, ocasião em que foi encontrada em sua posse uma quantidade de substância entorpecente.
Posteriormente, o apelante Felipe

saindo da residência, foi abordado e
confessou a existência de mais
entorpecentes no interior da residência, o
que levou à apreensão de outras substâncias ilícitas, materiais típicos de tráfico, além da identificação de usuários de drogas que se encontravam no local.

Está claro que a denúncia de que o local era destinado ao tráfico se confirmou e realmente havia crime permanente sendo praticado no local, tanto que inúmeros apetrechos e drogas foram encontrados no local. Soma-se a isso o fato de Felipe afirmar que
fornecia drogas para que outros indivíduos praticassem crimes no local, popularmente conhecido como Golpe do OLX. Se não vendia droga, cedia as substâncias, seja de sua propriedade ou de terceiros
, mantendo um grupo criminoso no local.

Dessa forma,
não há
que
se falar em tirocínio policial ou de simples denúncia anônima, mas sim informações e elementos concretos para a tomada de decisão naquele momento, pelos policiais, sendo que estes, pelo treinamento e preparo para garantir a segurança das ruas, podem ver com mais acurácia o que o homem médio não percebe.

Por tais
fundamentos,
REJEITO

a preliminar suscitada.

II
–

MÉRITO

b)
Do pleito de absolvição pela ausência de provas para condenação
dos apelantes Felipe e Herbert
(Art. 386, Inc. VII, do CPP):

Nesse ponto, inicialmente a defesa pugna pela absolvição do
s
acusado
s
, fundamentando que
:

(...) não restou provado na audiência, nem tampouco a polícia civil o órgão acusador colheu outras provas como elementos, seja em sede de inquérito ou em sede de audiência. Desta forma absolvição é medida que se impõe, pois
a mera palavra policial sem outros elementos de convicção não são
suficientes para condenação
.
(...). (
Felipe -
Id.
258415661
).

(...)

Uma sentença condenatória exige certe
za acerca da
materialidade do crime e da autoria do acusado, razão pela qual a existência de DÚVIDA

a respeito, por menor que seja, leva à possibilidade de INOCENTÁ-LO, sendo imperioso

que a prolação de um édito condenatório se dê com base em provas seguras,

devendo a dúvida militar a favor do acusado, em obediên
cia ao princípio in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII do CPP.
(...). (
Herbert -
Id.
258411685
).

Todavia,
não assiste razão à defesa
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...)
Conforme Inquérito Policial, no dia 20 de fevereiro de 2024, por volta das 18h30min, na Rua E, nº 138, Bairro Vila Nova/São João
del
Rey, nesta capital, o denunciado
Felipe Medeiros da Costa
tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
01 (uma) porção de pasta base em forma de pedras, com massa total de 7,28 g (sete gramas e vinte e oito centigramas), 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 157,31 g (cento e cinquenta e sete gramas e trinta e um centigramas)
e o denunciado
Herbert Luiz Nascimento da Silva
trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal,
03 (três) porções de maconha, com massa total de 12,24 g (doze gramas e vinte e quatro centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 311.3.10.9067.2024.163131-A01).

Conforme caderno investigativo, na data dos fatos a
guarnição

da
VTR GAP comando recebeu denúncia anônima acerca de vários indivíduos

realizando o comércio e uso de entorpecentes em uma residência na Rua E, nº 138,

bairro Vila Nova/São João
del
Rey, nessa capital.

Diante dessas informações, os agentes se dirigiram ao endereço

mencionado acompanhados
pela equipe GAP 02, avistando
Herbert
na porta do

imóvel. Ao perceber a equipe policial, o denunciado tentou correu para dentro da

residência.

Em seguida, feito o acompanhamento e abordagem de
Herbert
,

foram encontrados no seu bolso
03 (três) porções de maconha
. Neste momento, a

equipe policial notou que
Felipe
saía do imóvel e o abordou, sendo que na busca

pessoal não encontrou ilícitos em sua posse. No entanto,
Felipe
se identificou como morador do imóvel e informou ter entorpecentes na casa, autorizando a entrada da

guarnição.

Na sequência, foram feitas buscas domiciliares nos locais

indicados por
Felipe
, e os agentes localizaram
01 (uma) porção grande de maconha,

01 (uma) pedra com porções fragmentadas de pasta base, um prato e uma colher

com resquícios da mesma substância, 02 (duas) balanças de precisão com resquícios

de cocaína, 01 (uma) porção de ácido bórico, 01 (um)
dichavador
com resquícios de

maconha, a quantia de R$ 73,00 (setenta e três reais), 05 (cinco) maços de papelotes,

03 (três) aparelhos de celular com as telas danificadas e 01 (uma) máquina de cartão

de crédito
. Por fim,
Felipe
assumiu a propriedades dos entorpecentes.

Perante autoridade policial,
Felipe
negou ser traficante de

drogas, mas confirmou que era o proprietário da casa onde ocorreu a apreensão;

disse que a droga é para consumo próprio e de seus colegas; informou que o imóvel

funciona como escritório de “golpe da OLX” e que
Herbert
também aplica golpes,

mas não reside no imóvel; afirmou que, apesar de ter cerca de dez pessoas no

imóvel, apenas ele e
Herbert
foram detidos devidos aos antecedentes criminais;

alegou que
os policiais pegaram mais de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) em cima da

mesa, dinheiro
que receberam dos “golpes da OLX”; por fim relatou que as balanças

e demais objetos apreendidos foram forjados pelos policiais.

Já
Herbert
negou ser traficante, mas afirmou ser usuário de

maconha; negou que trazia ilícitos consigo no momento da abordagem. Declarou

não saber o motivo pelo qual os policiais alegaram que ele tinha entorpecentes em

sua posse; mencionou que foi ao imóvel para fumar maconha e tem conhecimento

que a casa funciona como escritório de “golpes da OLX”, mas não participa das

atividades; relatou que apenas ele e
Felipe
foram presos por causa dos seus

antecedentes criminais; informou que
Felipe
é o responsável pelo local.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que
Felipe Medeiros

da Costa
possui condenação em primeiro grau pelo crime de tráfico de drogas
(autos nº 0013748-92.2020.8.11.0042). Ainda,
responde uma ação penal por formação de

quadrilha, furto qualificado e receptação
(autos nº 0042908-02.2019.8.11.0042) e

um inquérito policial por receptação e corrupção de menores
(autos nº 0019590-

92.2016.8.11.0042).

Já o denunciado
Herbert Luiz

responde outra ação penal por

tráfico de drogas
(autos nº 0015141-52.2020.8.11.0042 – 9ª Vara Criminal de

Cuiabá).

Nas ações penais que os denunciados respondem por crime de

mesma natureza, ambos costumam adotar o mesmo
modus operandi
, e foram presos

com pequenas quantidades de entorpecente (maconha e cocaína), além de outros

petrechos.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial,
há

materialidade
do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias

apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem
indícios suficientes de autoria
, pois os entorpecentes

foram encontrados tanto na posse quanto na moradia do denunciado. Noutro giro,

as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal
, diante da

quantidade de porções de entorpecentes apreendidos, aliado as denúncias anônimas

e a localização de petrechos usados na comercialização de entorpecentes, como

balança de precisão, evidenciado, portanto, o narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual
DENUNCIA

Felipe Medeiros da Costa e Herbert Luiz Nascimento da Silva
, como incursos no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
.
(Id.

254965688
– p.
76-80
).

Verifico que a existência material do delito se encontra comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id.
254965652
– p. 0
9
-10
)
,
Boletim de Ocorrência n.
2024.52684
(Id.
254965654

– p.
13-15
),
Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.80756 (Id. 254965655 – p.16
-
18
),
Laudo Pericial Preliminar de Constatação de Droga n. 311.3.10.9067.2024.163131-
A01 (Id. 254965657 – p. 21-
27
),

Termos de Depoimentos n. 2024.8.36258,

2024.8.36260

(Id.
254965658
,
254965660
– p.
28-
29
, 32-
33
),

Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2024.8.36266
,
2024.8.36274
(Id.
254965662
,
254965668

– p. 36-38
, 47-
50
),

Relatório de Antecedentes
Criminais para Instrução Processual (Id. 254965685
, 254965686
–
p.
71-
74
),
Laudo P
ericial
C
riminal
dos celulares
n
.
214.2.16.9067.2024.196323-A01
(Id.
254965744
– p. 341-346
, 348
),
além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

J
á no que
pertine
à autoria do delito, concluo que está confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e na instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de Primeira Instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao
s
acusado
s
.

A negativa dos acusados em exercer o papel de fornecedores de drogas não encontra respaldo no conjunto probatório, permanecendo
isolada

de todo o acervo probatório
.
As circunstâncias do flagrante estão devidamente corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, que, após receberem uma denúncia anônima e

constatarem indícios plausíveis — como a movimentação constante de pessoas entrando e saindo da residência —,
procederam à abordagem do acusado Herbert em frente à residência, sendo que, conforme relataram os militares, o acusado tentou evadir-se para o interior do imóvel ao perceber a aproximação da equipe.

Durante a busca pessoal
na entrada do imóvel
, foram encontradas 02 (duas) porções de substância ilícita em sua posse.

Na sequência, ao realizar busca domiciliar, constatou-se a presença de Felipe dentro da residência, acompanhado de
outras 0
7
(s
ete
) pessoas. Nesse
momento, Felipe admitiu ser o proprietário das drogas encontradas no local.

Nessa operação foram apreendidas
01 (uma) porção de pasta
base de cocaína
em forma de pedras, com massa total de 7,28g (sete gramas e vinte e oito centigramas), 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 157,31g (cento e cinquenta e sete gramas e trinta e um centigramas) e 03 (três) porções de maconha, com massa total de 12,24g (doze gramas e
vinte e quatro centigramas)
,

aliado à apreensão de balanças de precisão e outros
a
petrechos comuns à traficância,
comumente utilizados para a mercancia, e não o simples porte para uso pessoal (
Termo de Exibição e Apreensão
e

Laudo Pericial
-
Id
s
.
254965655
,
254965657
–
p.
16-18
, 21-27
)
.

O apelante Felipe, tanto em seu interrogatório quanto em juízo, admitiu a posse das drogas, afirmando que residia sozinho no imóvel, onde também funcionava um escritório
para os Golpes de
OLX. Ele indicou o local onde estavam as porções de entorpecentes e o dinheiro, mas negou ser proprietário da pasta base de cocaína e das balanças de precisão. Ademais, confirmou que usuários frequentavam sua residência para consumo de drogas, no entanto alega ser apenas usuário.
Pelo que disse Felipe os indivíduos usavam drogas para abrir a mente, deixando claro que essa abertura era para melhor enganar as vítimas
(Id.
254965760,
254965662 – p. 36-38, 417-500
).

Por sua vez, o apelante Herbert negou envolvimento com tráfico de drogas, tanto em seu interrogatório
policial
quanto em juízo, alegando ser apenas usuário de maconha. Declarou que não estava em posse de maconha,
mas que frequentava a residência de Felipe para consumir a substância e que já havia feito uso no momento da abordagem. Herbert afirmou que a droga encontrada era de Felipe e que, no momento, havia 07 (sete) pessoas presentes no imóvel. Além disso, negou qualquer participação no suposto golpe relacionado à OLX. (Id.
254965668
,
254965760
– p.
47-50,
417-500).

Como já consignado anteriormente, as circunstâncias do flagrante exsurgem no depoimento do P
olicial Militar
R
udinelis
de
L
ima
M
oreira
,
verbis
:

QUE a guarnição da VTR GAP COMANDO,
cujo o
depoente é o comandante
recebeu denúncia de um transeunte
, o qual não quis se identificar, que na Rua E do Bairro Vila Nova, havia vários indivíduos na residência de Nº 138,
realizando o comércio e uso de entorpecentes
; QUE de imediato a guarnição juntamente com a guarnição GAP 02
foram até o local e na aproximação viram um indivíduo na porta da casa delatada; QUE o indivíduo correu e adentrou na residência ao ver a guarnição; QUE foi feito acompanhamento e abordagem do suspeito identificado HEBERT LUIZ NASCIMENTO DA SILVA;
QUE em
busca pessoal, o depoente encontrou 03 porções de substâncias análogas à maconha no bolso de HEBERT
; QUE o depoente
verificou que saía da casa o suspeito FELIPE; QUE ele
também foi abordado e relatado a ele o teor da denúncia, pois o mesmo se identificou como morador do local; QUE em busca pessoal não foi encontrado nada, todavia o mesmo espontaneamente disse ter drogas em sua casa, autorizando a entrada da guarnição
; QUE
FELIPE indicou que dentro da geladeira havia maconha a qual foi apreendida pelo policial SD PM PETER; QUE FELIPE indicou

também o material em cima da pia da cozinha; QUE o próprio depoente foi quem recolheu a droga, sendo um prato com uma colher e um pedaço de pasta base fragmentada dentro do prato;
QUE ao lado do prato havia papelotes característicos como o de embalar drogas; QUE no chão próximo a pia, havia duas balanças de precisão e numa prateleira ainda na cozinha, havia uma máquina de cartão e o depoente também apreendeu pois a informação é que ele vende drogas e passa no cartão
; QUE o suspeito HEBERT não mora no local; QUE não sabe qual a finalidade da droga do HEBERT, se ele foi comprar ou se pegar pra vender, mas sabe que ele já foi preso por

tráfico; (...)
(grifos meus) (Id.
254965658
– p.
28-
29
).

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar
W
anderson Ribeiro da Silva
que, sob o crivo do contraditório, relatou:

(...) QUE a guarnição da VTR GAP comando
recebeu denúncia anônima
que na
rua
E do bairro Vila Nova,
havia vários indivíduos na residência de nº 138 realizando o comércio e uso de entorpecentes
; QUE de imediato a guarnição juntamente com a guarnição GAP 02
foram até o local e na aproximação um indivíduo que estava na porta correu e adentrou na residência; QUE foi feito acompanhamento, abordagem e na busca pessoal em poder do suspeito HEBERT foi encontrado 03 porções de substância análoga à maconha; QUE em seguida foi abordado o suspeito FELIPE sendo feito busca pessoal no mesmo e nada foi encontrado em seu poder; QUE foram feitas buscas no interior da residência e foi encontrado todo o entorpecente relacionado no boletim de ocorrência em locais indicados pelo suspeito FELIPE sendo que o mesmo assumiu toda a propriedade do entorpecente
;
QUE também foram encontrados um prato e uma colher com resquícios de pasta base que o suspeito FELIPE assumiu estar utilizando para o embalo do entorpecente
; QUE diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos suspeitos e encaminhados até a Central de Flagrantes de Cuiabá.
(...).
(grifos meus)
(Id.

254965660

– p.
32-33
).

Verifico que os Policiais Militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do
s
acusado
s
apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes
e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o
s
apelante
s
efetivamente guardava
m
, no dia dos fatos, entorpecentes para fins de
mercancia
, bem como confirmou que recebia em sua casa usuários de drogas.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos au
tos (HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

O ace
rvo
probatório ainda foi reforçado pelo
laudo pericial n. 214.2.16.9067.2024.196323-A01 (Id.
254965744
– p. 341-346, 348
), referente aos celulares apreendidos,
revelou que o dispositivo Samsung SM A30 7GT, identificado como Objeto 01 e de propriedade do acusado
HERBERT LUIZ
, continha diversas conversas relacionadas ao tráfico de drogas. Nas mensagens, o apelante Herbert era procurado por usuários em busca de entorpecentes, pelos quais recebia pagamento tanto em dinheiro pessoalmente quanto via transferência
pix
vinculada ao seu CPF
, segue
trecho retirado da sentença (Id.
254965760
– p
.
417-458):

No dispositivo
iPhone
7 (modelo A1178), identificado como
Objeto 03
, igualmente de propriedade do réu HERBERT, conforme dados associados às contas de

usuário, também foram encontrados diálogos com teor semelhante ao
anteriormente mencionado:

Nesse contexto,
entendo que estão claramente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes imputados aos apelantes, com base nas provas testemunhais e documentais apresentadas ao longo da instrução processual.

Ressalto que, o
tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, entre os quais "trazer
consigo
e guardar", como no presente caso.

Assim, inviável se cogitar a absolvição do
s
apelante
s
, já que devidamente comprovada
a
autoria e materialidade do delito.

c)
Do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06:

Alternativamente, a defesa pugnou pela desclassificação da conduta do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, da Lei n. 11.343/06
, afirmando que o
s
réu
s

são
apenas usuário
s
de drogas e que
(...)

condição de usuário de drogas do recorrente é explícita nos

autos, mormente diante de suas declarações prestadas em sede judicial, aliada, ainda,

à inexistência de outros elementos a indicar a traficância.

Extrai-se da sentença que foram encontradas na posse do acusado uma massa total de apenas 12,24 g
(doze gramas e vinte e quatro centigramas, quantidade ínfima e compatível com uso próprio
.

(
Felipe - Id.
258415661
e Herbert - Id.
258411685
).

No que se refere ao
pleito de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei n. 11.343/06
, importante ressaltar que é possível que o agente assuma tanto a posição de traficante quanto a de usuário, sendo essa uma ocorrência comum, muitas vezes para sustentar o próprio vício, não bastando para a desclassificação do delito a mera alegação de que o
s
acusado
s

são
usuário
s
de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto,
verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos corroboram os depoimentos prestados pelos Policiais Militares

(em ambas as fases)
já mencionados
, os quais embasaram a condenação do
s
apelante
s
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Diante desse cenário fático-probatório, inviável acolher a tese de desclassificação do delito para a conduta prevista n
o art. 28, da Lei n. 11.343/06.
Isso porque o acusado
Felipe Medeiros da Costa
já possui condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas
(Id. 254965686 – p. 7
2-74
)
, enquanto
Herbert Lui
z
responde a outra ação penal pela mesma prática
(Id.
254965685
– p. 71)
, evidenciando
o
envolvimento reiterado com atividades ilícitas. Esses fatos afastam qualquer presunção
de que a substância encontrada
destinava-se
apenas ao consumo pessoal. Esse histórico evidencia uma conduta reiterada, incompatível com a alegação de porte de drogas para uso próprio.

Portanto, o fato de alegar
em

ser
usuário
s
não conduz à desclassificação para uso, sobretudo em razão da quantidade e o modo de acondicionamento
das porções de maconha e cocaína encontradas com o acusado
Herbert, bem como na residência de Felipe
, que reforçam a hipótese de tráfico de drogas, conforme descrito no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a
01
(uma) porção de pasta
base de cocaína
em forma de pedras, com massa total de 7,28g (sete gramas e vinte e oito centigramas), 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 157,31g (cento e cinquenta e sete gramas e trinta e um centigramas) e 03 (três) porções de
maconha, com massa total de 12,24g (doze gramas e vinte e quatro centigramas),
além de apetrechos comumente utilizados para a mercancia, como
balanças de precisão e outros
a
petrechos
, e não o simples porte para uso pessoal.
A alegação de que a droga seria compartilhada com amigos, carece de credibilidade e não encontra respaldo no conju
nto probatório
(Termo de Exibição e Apreensão
e
Laudo Pericial
-
Id
s
.
254965655
,
254965657
–
p.
16-18
, 21-27
)
.

Com efeito, é
cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no
delito de porte para uso, semelhantes
são os verbos
nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir, sendo que ainda que o apelante fosse usuário de drogas, tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio insalubre.

R
essalto que, conforme consolidado no Enunciado
Orientativo
n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sabe-se que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Importante destacar que nos termos do
Enunciado
Orientativo
n. 07, da TCCR/TJMT
,
o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie
à
saciedade o seu envolvimento com o comércio legalmente proibido, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo
.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O USO DE
ENTORPECCENTES (ART. 28 DA LEI 11.343/06) – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A TRAFICÂNCIA
– EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO JÁ APLICADO NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há como prosperar o pedido de desclassificação de conduta se o conjunto probatório jungido ao feito e as circunstâncias da prisão deixam dúvidas de que a droga se destinava à venda para terceiros
. (
N.U 1000376-49.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/20
24
, publicado no DJE 23/02/20
24
)”
(grifos meus).

(...)
1
.
É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes
. 2. Recurso desprovido. (N.U 1010061-22.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, publicado no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

Diante

d
isso, não há falar-se em desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, para o disposto art. 28, ambos da Lei n. 11.343/06, posto que amplamente confirmadas, na hipótese dos autos, a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

d)
Pleito de afastamento da pena de multa / Alegada hipossuficiência d
o
apelante
H
erbert
Luiz N
ascimento da
S
ilva
:

Por fim, a defesa
de Herbert
requer ao afastamento da pena de multa aplicada na sentença condenatória, qual
seja,

625
(
seiscentos e vinte e cinco
) dias-multa, sob o argumento de que a apelante é pobre nos termos da lei e não tem condições para arcar com tal ônus.

Necessário salientar que o fato de
o
recorrente ser pobre não elimina a possibilidade de aplicação de pena pecuniária, já que a condição de miserabilidade só é analisada no momento da execução do pagamento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a situação de hipossuficiência do condenado.

A propósito:

(...) A sanção pecuniária deve observar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada,
não sendo cabível a sua exclusão em virtude de eventual hipossuficiência econômica do apelante
, porquanto a pena de multa decorre de cominação legal. (...) (N.U 1005243-09.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/
2024
,
Publicado
no DJE 28/06/2024
)

(
grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E INCOMPATIBILIDADE DA PENA DE MULTA COM A REALIDADE SOCIOECONÔMICA - PEDIDO E REDUÇÃO DAS PENAS E AFASTAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – AVALIAÇÕES NEGATIVAS DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL - FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS – DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – BIS IN IDEM - AVALIAÇÃO NEGATIVA AFASTADA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PROPORCIONALIDADE - MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO PARCIAL -

TRÁFICO PRIVILEGIADO -INAPLICABILIDADE - REQUISITO DA PRIMARIEDADE NÃO RECLUSÃO SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE PENA DE MULTA E CUSTAS] - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

(...)
.

A pena de multa deriva de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33) e eventual afastamento por hipossuficiência deve ser
comprovada
no Juízo da Execução Penal (TJMT, AP NU 1000213-65.2023.8.11.0045), de modo que a pena pecuniária deve ser mantida.

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para readequar as penas do apelante a 17 (dezessete) anos e
5
(cinco) dias de reclusão e 2320 (dois mil, trezentos e vinte) dias-mult
a, em regime inicial fechado.
(N.U 1000796-08.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024) (grifos meus).

Apelação Crime. Furto. Art. 155,
caput
, CP. Pleito de fixação da pena no mínimo legal e de observância da atenuante da confissão espontânea. Falta de interesse recursal.
Pedido de isenção de pagamento da pena de multa
e das custas processuais.
Questão
afeta ao juízo da execução penal, ao qual cabe analisar a condição econômica do condenado
.
não
conhecimento. Pleito de absolvição por atipicidade da conduta. Princípio da insignificância inaplicável ao caso concreto. Reincidência específica em crime de furto que denota habitualidade delitiva e elevado grau de reprovabilidade da conduta. Restituição do bem à vítima que não importa em atipicidade. Celular avaliado em R$ 1.200,00.
valor
que supera o do salário-mínimo nacional da época dos fatos. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (TJPR 00003533020208160192 Rel.
Angela

Khury
, j. em 27/07/
2024
, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/
2024
) (grifos meus).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1708352 RS 2017/0287400-6, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, j. em 17/11/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
04/12/2020) (grifos meus).

Dessa forma, quanto à pretensão de redução da pena de multa arbitrada sob a justificativa de ser hipossuficiente financeiramente, convém ressaltar que, nos termos do artigo 49, do Código Penal, esta pena tem natureza jurídica de sanção penal, preceito secundário do tipo penal, portanto, de rigor sua imposição, ao passo que eventual condição de hipossuficiência econômica fica relegada à análise do Juízo das Execuções.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
interposto
s
por
HERBERT LUIZ NASCIMENTO DA SILVA

e

FELIPE MEDEIROS DA COSTA
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025